Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710143-03.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEI BARROS ROCHA APELADO: MARCIA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3, LEONARDO DE MELO SANTOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator